Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021116-67.2020.811.00000
Embargante: Gonçalo Miguel Brandão
Embargadas: Petrobras Distribuidora S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Gonçalo Miguel Brandão, em face da decisão desta Vice-Presidência que admitiu o recurso especial interposto pela embargada Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. (id 118857950)
O embargante aduz, em síntese, que “o v. acórdão restou omisso sobre os argumentos abordados pelo embargante em sede de Contrarrazões de Recurso Especial, qual seja, a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal em face da incidência das SÚMULAS 283 e 284 do STF e SÚMULA 182 do STJ sobre os recursos apresentados pelas Recorrentes, expressamente, suscitado nas contrarrazões de recurso especial de ID 117885465 e 17885466”.
Afirma que “não basta que a Recorrente diga que o procedimento adotado no julgamento contraria o art. 942, § 3°, II do CPC, deve ela, indicar o desacerto da decisão judicial em flexibilizar a norma prevista no caput do art. 942 para o caso específico de agravo de instrumento ‘travestido de elementos de recurso de apelação’. E, por não haver tal impugnação específica dos fundamentos lançados no julgado recorrido, configurada está a deficiência de fundamentação, de modo a atrair a incidência da Súmula 283 e 284 do STF”.
Assevera que “o Recurso Especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A encontra forte óbice na Súmula 283 do STF por atacar apenas um dos dois fundamentos que ensejaram o provimento do Agravo de Instrumento. Isso porque, o voto vencedor que enfrentou a matéria pertinente a aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC ao presente processo, possui dois fundamentos pela manutenção do procedimento adotado, sendo o primeiro o da preclusão quanto a suposta nulidade processual e o segundo em razão das particularidades do caso que recomendam a flexibilização da norma legal”.
Aduz que “a Embargada, ainda que tenha sustentado um capítulo sobre a suposta violação do art. 942, § 3°, II do CPC, não cuidou de impugnar de forma específica e fundamentada a preclusão declarada. Com efeito, não tendo a PETROBRAS impugnado tal fundamento, suficiente para manutenção da conclusão adotada pelo TJMT, o seu recurso especial não pode ser conhecido ante o óbice da Súmula 283/STF”.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões ora apresentadas.
Recurso tempestivo (id 120696459).
A parte embargada Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS se manifestou na petição id 122260987, e Vibra Energia S/A (atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A) na petição id 121827973.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão ou obscuridade.
Com efeito, considerou-se no juízo de admissibilidade do recurso especial que a controvérsia se refere à impossibilidade de aplicação do julgamento estendido para o agravo de instrumento nas hipóteses em que a reforma tem como objeto a decisão de extinção do feito sem resolução de mérito. (id 118857950 - Pág. 6)
Por sua vez, nas razões do recurso especial, a Petrobras Distribuidora S.A. asseverou que “ainda que se entenda que o art. 942, § 3°, inciso II, do CPC é aplicável ao presente caso, o que se admite por apego à argumentação, ao contrário do que entendeu a r. DECISÃO RECORRIDA, O V. acórdão do TJMT não realizou qualquer análise de mérito, pois a verificação da legitimidade passiva não demanda uma cognição aprofundada da controvérsia, e, por isso, não se confunde com o mérito”. (id 90646455 - Pág. 12)
É possível dessumir, pois, que a arguição é de ofensa à literalidade do artigo 949, § 3o, II, do CPC, que prevê expressamente a técnica de julgamento estendido para a hipótese de agravo de instrumento com reforma da decisão que julga parcialmente o mérito.
Ademais, a própria recorrente, ora embargada, asseverou, nas razões do especial, que “esse fato, aliás, foi expressamente referido no voto dos desembargadores convocados para o então julgamento ampliado, o entendimento da 1a câmara de direito privado do TJMT”. (id 90646455 - Pág. 12)
Assim, consoante trecho transcrito da decisão ora embargada, um dos Desembargadores convocados fundamentou no sentido de que “o Código de Processo Civil não fala nem em confirmação da decisão, mas em reforma, ou seja, a lei é mais restritiva, pois somente cabe a ampliação do quórum quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Não sei o que o legislador dirá se essa regra comportar flexibilidade por uma hermenêutica radicalmente contrária a sua letra e a sua escrita. (...) (id 87320483 - Pág. 8-9)”. (id 118857950 - Pág. 7)
Com efeito, o fundamento de flexibilização da norma pelo aventado fato de o agravo de instrumento ter natureza de apelação, s.m.j., não foge à alegação de suposta afronta ao referido dispositivo legal, que, na sua literalidade, não prevê exceção à sua regra. Desse modo, a própria interpretação analógica/extensiva do referido artigo está implicitamente inserida na controvérsia trazida no bojo do recurso especial.
Assim, em que pese o argumento do embargante, verifica-se, in casu, que a afirmação da embargada, nas razões do recurso especial, quanto à ausência de previsão legal para a utilização da técnica de julgamento com quórum estendido quando agravo de instrumento não tiver como objeto decisão que julga parcialmente o mérito, configura impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, não se tratando de alegações genéricas.
O embargante sustenta, ainda, que o recurso especial interposto por Petróleo Brasileiro S.A. atacou apenas um dos dois fundamentos que ensejaram o provimento do agravo de instrumento, qual seja, a própria legalidade da técnica de julgamento ampliado, deixando de impugnar, no entanto, o fundamento da preclusão quanto à suposta nulidade processual.
Aduz, nesse sentido, que “a Embargada, ainda que tenha sustentado um capítulo sobre a suposta violação do art. 942, § 3°, II do CPC, não cuidou de impugnar de forma específica e fundamentada a preclusão declarada. Com efeito, não tendo a PETROBRAS impugnado tal fundamento, suficiente para manutenção da conclusão adotada pelo TJMT, o seu recurso especial não pode ser conhecido ante o óbice da Súmula 283/STF”.
Nada obstante, em que pese a conclusão adotada pela Desembargadora relatora, num primeiro momento, no sentido de que a matéria estaria preclusa, constata-se que a própria Magistrada, logo em seguida, procedeu ao seu julgamento, decidindo pelo cabimento da ampliação do quórum, do que se dessume, s.m.j., que o ponto acerca da preclusão restou por ela mesmo superado. Confira-se o trecho da sua decisão:
“Embora respeite profundamente o posicionamento adotado pela douta advogada, entendo que em primeiro plano a oportunidade não foi aproveitada. No momento oportuno não foi suscitada essa questão, portanto, parece-me que está preclusa.
Em segundo lugar, de fato em relação a essas duas empresas Petrobrás, o processo teve fim, assim o recurso está travestido de elementos de recurso de apelação, e nesses casos, no meu ponto de vista, a legislação vigente comtempla o quórum estendido.
Portanto, rejeito a arguição de que não é caso de aplicação do art. 942 do CPC”. (id 87320486 - Pág. 7)
Percebe-se, conforme visto acima, que a conclusão foi a de rejeição da arguição de não aplicação do artigo 942 do CPC, o que pressupõe a sua análise, caracterizando-se, assim, como o fundamento principal do acórdão neste ponto, o que foi devidamente impugnado pela embargada Petróleo Brasileiro S.A., não havendo falar, portanto, em incidência da Súmula 283/STF.
Observa-se, pois, que as alegações do embargante são muito mais fruto da sua inconformidade com o resultado da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). )g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça